Tribunal: TJSP
Processo: 2077940-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
PROVA PERICIAL. Indeferimento. Ausência de enquadramento da decisão recorrida nas hipóteses previstas pelo art. 1.015, do CPC. Impossibilidade, no caso em concreto, da aplicação do Tema Repetitivo 988, do STJ. Ausência de prejuízo da matéria ser discutida em eventual recurso de apelação. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO.